Tribunal: TJMT
Processo: 1011255-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011255-86.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS
E M E N T A
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA AOS SÁBADOS – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011255-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS - CPF: 018.376.093-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA AOS SÁBADOS – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT deferiu ao agravado
Jose de Ribamar dos Santos
saída do estabelecimento prisional para visitas aos familiares aos sábados, nos autos de
Executivo de Pena no. 0002285-13.2016.8.11.0037
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há dispositivo legal que ampare a saída do apenado do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares, sendo que
a previsão para que o reeducando seja agraciado com regime semiaberto é apenas para 12/12/2023.

Salienta, ainda, que “
além de não haver previsão legal na Lei de Execuções Penais, igualmente não há nos autos qualquer prova da existência de família nesta cidade, ou mesmo informação das pessoas e endereço onde o apenado ficará durante as 10 horas em que estará em liberdade, na rua, o que prejudica a fiscalização pelo Poder Público
”

(sic.
Id.
131205157).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
131205159)
.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id.
131205160)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr.
Gerson N. Barbosa
, manifesta pelo
provimento do agravo
acusatório, conforme entendimento assim sumariado (Id.
136752651)
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO DE FAMILIARES. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão do magistrado da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste, que deferiu a saída para visitas periódicas à família do apenado José de Ribamar dos Santos, pretendendo assim a revogação do referido benefício.

Observo que o agravado foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, art. 147 c/c art. 69,
caput
, art. 147,
caput
e art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, todos do Código Penal.

O diretor do estabelecimento prisional onde o agravado cumpre pena apresentou pedido para que ele pudesse fazer parte do “Projeto Segunda Chance”, por meio de realização de trabalho externo e saída do estabelecimento prisional para visitas a familiares todos os sábados, das 7h00 às 17h00.

Em 03/02/2022, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado e o autorizou a visitar familiares nestes termos:

“Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS encontra-se apto a exercer trabalho externo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial deferimento do trabalho externo do reeducando ante as razões expostas no evento 70.1.

Decido.

Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas.

Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando.

Cumpra-se”.

(Id. 131205163 - Pág. 159).

Nota-se que o Juízo da Execução Penal autorizou o agravado a visitar seus familiares aos sábados, entre 07h00 às 17h00, sem qualquer fundamentação nesse sentido.

A autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem como comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e compatibilidade do beneficio com os objetivos penais (artigo 122, I c/c artigo 123, II da LEP).

Ocorre que o agravado não preenche os requisitos legais para a saída temporária, notadamente o requisito objetivo (cumprimento mínimo de 1/6 da pena), eis que a previsão para que seja agraciado com regime semiaberto é apenas para 20/12/2023.

Assim, a decisão que permitiu ao reeducando visitar seus familiares aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas é nula, visto que toda e qualquer decisão necessita de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Em tempo, o Tema 445 do STJ dispõe:

“É recomendável que cada autorização de saída temporária do preso seja precedida de decisão judicial motivada”.

Assim, a decisão aproveitou o embalo da autorização para saída para trabalho, acabando por embutir mais uma questão totalmente estranha à fundamentação antecedente, em duas singelas linhas, sem exposição da necessária fundamentação, o que a torna nula.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.”
(AGEXPE NU 1019706-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –10.12.2021)

Em conclusão, a decisão agravada deve ser revogada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
dou provimento

ao recurso para revogar a decisão que deferiu a autorização de visita a familiares do agravado.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022